Tribunal: TJPA
Processo: 0544628-64.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0544628-64.2016.8.14.0301

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: BIANCA FREITAS BRONZE GOMES, VITOR MIRANDA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0544628-64.2016.8.14.0301

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM9169-A, KEYTH YARA PONTES PINA - AM3467-A

Advogado do(a) APELANTE: GLAUCIO BENTES GONCALVES NETO - AM7158-A

Advogados do(a) APELANTE: RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM9169-A, KEYTH YARA PONTES PINA - AM3467-A

APELADO: BIANCA FREITAS BRONZE GOMES, VITOR MIRANDA GOMES

Advogado do(a) APELADO: JOSE WILLIAM SANTOS REGO - PA32055-A

Advogado do(a) APELADO: JOSE WILLIAM SANTOS REGO - PA32055-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO COMO ÍNDICE ÚNICO, SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS FATORES. TERMOS INICIAIS DISTINTOS PARA DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de consectários legais, sob alegação de obscuridade na fundamentação do dano moral, por suposto uso de fundamentos genéricos; e omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização, com pedido de manifestação expressa sobre o art. 406 do CC (com alterações da Lei nº 14.905/2024) e sobre precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se há obscuridade/omissão no acórdão quanto aos fundamentos da condenação por dano moral ou se os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida; estabelecer se o acórdão é omisso quanto ao índice de atualização e se deve constar, expressamente, a aplicação da Taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com outros fatores, com definição de termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam ao reexame do mérito já apreciado, quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

A insurgência contra a condenação por dano moral revela pretensão de rediscussão do julgamento da apelação, sem demonstração de vício decisório, razão pela qual não há obscuridade a ser sanada nesse ponto.

Verifica-se omissão quanto ao índice de atualização aplicável, pois o acórdão não se manifesta expressamente sobre a Taxa SELIC como índice único, nem sobre a vedação de sua cumulação com outros índices.

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada, englobando juros e correção monetária, sem incidência concomitante de qualquer outro fator de atualização, conforme orientação invocada no voto (EC nº 113/2021 e Tema 1368/STJ, bem como precedente desta 2ª Turma).

Quando aplicável unicamente a SELIC, é incompatível a fixação de termos iniciais distintos para juros e correção, devendo haver marco inicial único por espécie de condenação.

O termo inicial, quanto aos danos materiais, deve corresponder à data de cada evento danoso, e, quanto aos danos morais, deve ser fixado a partir da data do arbitramento definitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da condenação por dano moral quando ausente obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 1.022). 2. A omissão quanto ao índice de atualização autoriza o acolhimento de embargos com efeitos integrativos e modificativos para explicitar a incidência da Taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com outros fatores. 3. Aplicada a SELIC como índice único, o termo inicial deve ser fixado, para danos materiais, na data de cada evento danoso, e, para danos morais, na data do arbitramento definitivo da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, e 1.024, §1º; CPC/2015, arts. 926, 927 e 928; CC, art. 406; CC, art. 944; (menção) EC nº 113/2021; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, Tema 1368 (REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, pub. 20.10.2025); STJ, EDcl no REsp 1.848.862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.06.2024; TJPA, Apelação Cível 0802613-46.2022.8.14.0123, Rel. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com fundamento no art. 1.022, I, c/c art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 32840610, que manteve a condenação das embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos consectários legais.

Sustentam as embargantes, inicialmente, a existência de obscuridade quanto à fundamentação da condenação por dano moral, afirmando que o acórdão teria mantido a indenização com base em fundamentos genéricos, limitando-se a expressões abstratas acerca de frustração, impotência e perda de tempo, sem a demonstração concreta de circunstâncias específicas aptas a configurar violação aos direitos da personalidade da parte autora.

Argumentam que o mero inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por dano moral, conforme entendimento jurisprudencial. Defendem que a ausência de individualização do suposto abalo moral revela presunção genérica de dano, em desacordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, o que ensejaria a necessidade de manifestação expressa deste Colegiado acerca da existência de circunstância fática específica apta a justificar a condenação.

Apontam, ainda, omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização da condenação. Alegam que o acórdão não se manifestou sobre o art. 406 do Código Civil, especialmente após a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, que passou a prever expressamente que a taxa legal corresponde à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária referido no art. 389, parágrafo único, do mesmo diploma.

Invocam, ainda, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive nos Temas 99 e 112, bem como no REsp 1.795.982, no sentido de que a SELIC deve ser aplicada como índice único, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sustentam que a ausência de manifestação expressa acerca do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência vinculante do STJ configuraria omissão relevante, em afronta aos arts. 926, 927 e 928 do CPC.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as alegadas obscuridades e omissões, com manifestação expressa acerca: da configuração concreta do dano moral à luz da jurisprudência do STJ; do art. 944 do Código Civil; e da aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização da condenação.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 34112946.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento da apelação, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Resta evidente que não merece acolhimento a pretensão da parte embargante, pois o assunto foi analisado na decisão, não havendo que se falar em contradição ou tampouco omissão referente à indenização imposta às embargantes.

No tocante ao índice de atualização pela taxa Selic, da análise do recurso da demandante, entendo que merece acolhimento. De fato, o julgado restou omisso quanto ao ponto suscitado.

Importante ressaltar que, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021 e a fixação da tese no Tema 1368/STJ, restou pacificado que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada, englobando juros e correção monetária, sem cumulação com outros índices, a partir de 09/12/2021. Vejamos:

TEMA 1368/STJ
– “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024,
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” (RESP 2199164/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 20/10/2025).

Em relação à aplicação da Taxa SELIC, assim já decidiu esta 2ª Turma de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO . CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I . Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação da autora, declarando a inexistência de relação jurídica contratual relativa à cobrança de seguro não autorizado, com restituição dos valores cobrados, indenização por danos morais e inversão do ônus sucumbencial. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição do índice de atualização aplicável aos valores da condenação, especialmente no tocante à incidência da taxa SELIC como índice único, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes quando o acolhimento do recurso implicar alteração do resultado da decisão. 4 . Verifica-se omissão no acórdão quanto à indicação expressa da taxa SELIC como índice único aplicável à correção monetária dos valores indenizatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a cumulação de juros e correção monetária. 5. O STJ pacificou o entendimento de que, com base no art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único em condenações de natureza indenizatória, englobando juros moratórios e correção monetária (EDcl no REsp 1 .848.862/RN, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j . 10/06/2024). 6. A ausência dessa especificação no julgado original configura omissão relevante, cuja correção justifica a concessão de efeitos modificativos aos embargos, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, deduzido eventual índice anterior utilizado. IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos e modificativos, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária dos valores condenatórios, em substituição ao índice anterior. Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à definição do índice de atualização dos valores condenatórios autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos . 2. Em condenações por danos morais e materiais, aplica-se a taxa SELIC como índice único, englobando juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 406 do CC e da jurisprudência pacífica do STJ. 3 . A utilização cumulativa da SELIC com outros índices de correção monetária é vedada pela jurisprudência superior.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art . 406; CF/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.848 .862/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10 .06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Rel . Min. Marco Buzzi, DJe 08.10.2021 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026134620228140123 29153086, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, no que tange ao termo inicial da contagem, tendo em vista que a SELIC engloba juros e correção, revela-se logicamente impossível fixar termos

iniciais distintos. Significa dizer, em outras palavras, que, quando aplicável unicamente a taxa SELIC, os marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária devem ser idênticos.

Entretanto, no que concerne ao termo inicial de incidência dos consectários relativos aos danos morais e aos danos materiais, impõe-se a fixação de marcos distintos.

No tocante ao dano material, o termo inicial deve corresponder à data do evento danoso. Por sua vez, quanto aos danos morais, o termo inicial deve ser fixado na data do arbitramento definitivo da condenação.

Ante o exposto, é necessário dar parcial provimento aos presentes embargos para sanar a omissão no julgado, e fixar os
parâmetros de índice de correção monetária, juros e termos iniciais de incidência.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, somente no tocante à aplicação da Taxa SELIC, para constar no julgado a seguinte redação:

“
Ressalto ainda, que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, englobando, de forma cumulativa, a correção monetária e os juros de mora, vedada a incidência concomitante de qualquer outro fator de atualização. O termo inicial, quanto aos danos materiais, deverá corresponder à data de cada evento danoso, ao passo que, em relação aos danos morais, deverá ser fixado a partir da data do arbitramento definitivo da condenação, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
.”

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026